Tribunal: TJES
Processo: 0004072-98.2009.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004072-98.2009.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUIZ PAULO RODRIGUES
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ANULAÇÃO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA QUE APRESENTA AMPARO EM PARTE DA PROVA COLIGIDA. INTERROGATÓRIO. MEIO DE DEFESA E MEIO DE PROVA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES POR DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe,
"na apelação fundada no art. 593, III, "d", do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional (...)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.891.467/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

2.
In casu
, em sessão plenária, a Defesa suscitou a excludente de ilicitude da legítima defesa e os jurados, ao responderem os quesitos, entenderam por absolver o acusado, sendo certo que,
"após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.115.353/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 18/2/2019).

3. E
m que pesem os argumentos lançados pela Acusação, a decisão proferida pelo corpo de Jurados, que absolveu o acusado acolhendo a tese de legítima defesa de terceiro suscitada em Plenário, não se encontra totalmente dissociada do acervo probatório, pois se ampara na versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório judicial, que, como se sabe, além de meio de defesa, também é meio de prova (AgRg no AREsp n. 1.270.464/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018).

4.
Para fins de anulação da decisão dos jurados, somente é considerada decisão manifestamente contrária às provas dos autos aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando inquestionavelmente de todo o acervo probatório e, havendo amparo probatório a uma das versões ou mesmo a mais de uma a respeito do fato, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Neste sentido:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022
.
Assim, havendo amparo à versão da Defesa na prova dos autos, não merece acolhimento da pretensão acusatória de anulação do julgamento com arrimo no art. 593, III, "d", do CPP.

5.
Considerando que os serviços foram efetivamente prestados pelo causídico nomeado, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, e, q
uanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, fixando honorários em favor do defensor dativo pela apresentação de contrarrazões recursais, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Conselho de Sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de LUIZ PAULO RODRIGUES, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal.

A Acusação, em seu recurso, afirma que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e, por isso, requer sua anulação e a submissão do acusado a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Conselho de Sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de LUIZ PAULO RODRIGUES, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do Código Penal.

A Acusação, em seu recurso, afirma que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e, por isso, requer sua anulação e a submissão do acusado a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, conforme consta da denúncia, em 19/09/2009, na zona rural de Baixo Guandu, o denunciado, com intenção de matar, teria desferido diversos golpes de faca contra a vítima Anésio Correia do Nascimento, causando-lhe ferimentos no tórax e, por consequência, morte por hemorragia interna.

Como se sabe,
"na apelação fundada no art. 593, III, "d", do CPP, em que se veicula a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional (...)"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.891.467/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

In casu
, em sessão plenária, a Defesa suscitou a excludente de ilicitude da legítima defesa e os jurados, ao responderem os quesitos, entenderam por absolver o acusado, sendo certo que
,
"após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento"
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.115.353/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 18/2/2019).

Ao ser inquirido perante autoridade
judicial, declarou que, no dia dos fatos, agiu em legítima defesa, porque a vítima estava lhe agredindo com porrete e socos.

Que já se entrevistou com seu advogado; Que são verdadeiros em partes os fatos narrados na denúncia;
Que matou a vítima em estado de legítima defesa; Que a vítima agrediu o interrogando com um "porrete" e com vários socos agarrando o interrogando, momento em que sacou da faca que portava e desferiu um golpe contra a vítima
, entretanto foi informado por seu advogado, o Dr. Angelo Coffler que o processo informa que foram três golpes; Que esclarece que
naquela noite estava se dirigindo para a casa de Ronaldo, confrontante com a pessoa de Alonso para barganhar a troca de um home teater coma bicicleta do interrogando; Que no caminho topou com a pessoa de Juninho conversando com a mulher da vítima, de nome Aleksandra, que pediu ao depoente um cigarro; Que o interrogando no momento em que se aproximou dos dois viu que a vítima se aproximava oportunidade em que a pessoa de Juninho correu; Que a vítima vinha gritando, armada com um porrete, sendo que neste momento Juninho correu ocasião em que a vítima se voltou na direção do interrogando iniciando a agressão contra o interrogando; Que a vítima desferiu um golpe com um porrete que acertou a têmpora do olho direito; Que ao receber o golpe de porrete caiu da bicicleta, ocasião em que a vítima largou o porrete e pulou em cima do interrogando iniciando sequencias de vários ocos que atingiram o rosto do interrogando; Que mesmo deitado coma vítima por cima do interrogando sacou da faca que portava desferindo golpe na vítima; Que não sabe informar onde a vítima foi atingida; Que a vítima ao ser atingida chegou a se levantar caindo ao solo em seguida, ocasião em que o interrogando montou em sua bicicleta e fugiu do local;
Que não se recorda do teor das declarações prestadas na esfera policial constante de fis. 17, que lhe foi lida pelo Juízo, porque naquele dia estava embriagado, entretanto reafirma a este Juízo que as declarações prestadas na esfera policial não são verdadeiras, reafirmando as declarações prestadas neste interrogatório. Dada a palavra ao Promotor de JUstiça, nada perguntou. Dada a palavra a Defesa, respondeu;
Que estava andando armado com uma faca, porque estava andando de noite e a portava para defesa própria; Que não tinha condições de se defender de outra maneira que não fosse o uso da faca porque ao receber a porretada caiu ao solo sendo que a sua bicicleta também caiu por sobre o corpo do interrogando
; Que a bicicleta caiu sobre as pernas do interrogando deixando da cintura para cima o seu corpo livre permitindo que a vítima pulasse em cima do interrogando:
Que não se recorda quantos golpes deu na vítima, pois a sua intenção era se livrar da agressão, mas não tinha intenção de matar a vítima; Que o porrete consistia em um pedaço de eucalipto grosso e de uma o menos 1 metro de comprimento;
Que nunca tinha tido qualquer problema com a vítima; Que a vítima já tinha tido outras brigas com pessoas daquela localidade, chegando a dar umas "facãozadas de pranchas nas costas do rapaz": Que nunca assediou ou teve qualquer caso amoroso com a esposa da vítima, apesar da mesma "ficar jogando conversa" para com o interrogando; Que quando foi agredido pela vítima teve medo de morrer.

Em que pesem os argumentos lançados pela Acusação, entendo que a decisão proferida pelo corpo de Jurados, que absolveu o acusado acolhendo a tese de legítima defesa de terceiro suscitada em Plenário, não se encontra totalmente dissociada do acervo probatório, pois se ampara na versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório judicial, que, como se sabe
, além de meio de defesa, também é meio de prova (AgRg no AREsp n. 1.270.464/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018). Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129 DO CP. RECURSO IMPROVIDO. 1. A expressão manifestamente contrária à prova dos autos , contida no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da CF/88. 2. No caso, não é possível dizer que a absolvição é manifestamente contrária à prova dos autos, sendo uma tese possível de ser acatada pelos jurados. 3. A tese acolhida pelo C. Tribunal do Júri não se revelou completamente divorciada da prova dos autos, eis que foi a versão sustentada pelo réu nas oportunidades em que foi ouvido e, portanto, encontra lastro probatório nos autos, sobretudo se considerarmos que o interrogatório do réu também é um meio de prova. E na hipótese dos autos, como já enfatizado, embora o réu tenha interesse em prestar a versão que lhe beneficie, o relato do apelado apresentado perante o Tribunal do Júri possui coerência com a dinâmica delitiva, ainda que possa não ser verdadeiro. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021170020578, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES LEVANTADAS EM PLENÁRIO. Não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que está lastreada em uma das versões apresentadas em plenário, no caso, no interrogatório do réu, o qual alegou negativa de autoria, máxime porque aquele ato de defesa é também meio de prova, como também em prova testemunhal. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 501518-70.2008.8.09.0095, Rel. DES. LEANDRO CRISPIM, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 29/04/2014, DJe 1539 de 12/05/2014)

JÚRI - HOMICÍDIO - LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - OPÇÃO DO JÚRI POR UMA DAS VERSÕES SOBRE O FATO, RESPALDADA NO MATERIAL PROBATÓRIO. Se do material probatório emergem duas versões sobre o fato incriminador, a opção pela que pareça mais verossímil situa-se no âmbito da soberania constitucionalmente concedida ao Júri, não se caracterizando, assim, decisão manifestamente contrária à prova dos autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C.Criminal - AC - 104250-8 - Santo Antônio do Sudoeste - Rel.: DESEMBARGADOR TELMO CHEREM - J. 24.05.2001)

Assim, não há como se cogitar em anular a decisão do Júri, se existe prova apta a sustentar a versão da Defesa. É perfeitamente possível que os jurados, amparados em parte da prova coligida, tenham entendido que a facada desferida pelo réu fosse necessária para repelir iminente e injusta agressão da vítima, inclusive utilizando-se de meios moderados, já que, de acordo com a versão apresentada pelo réu, ficou com medo de morrer, tendo a vítima lhe agredido com um "porrete", acertando sua têmpora, o que fez com que ele caisse da bicicleta, oportunidade em que a vítima teria continuado as investidas com diversos socos.

Para fins de anulação da decisão dos jurados, somente é considerada decisão manifestamente contrária às provas dos autos aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando inquestionavelmente de todo o acervo probatório e, havendo amparo probatório a uma das versões ou mesmo a mais de uma a respeito do fato, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Neste sentido:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022
.

Assim, havendo amparo à versão da Defesa na prova dos autos, não merece acolhimento da pretensão acusatória
de anulação do julgamento com arrimo no art. 593, III, "d", do CPP.

Constata-se que o Defensor dativo formulou, em contrarrazões, pedido de arbitramento de honorários por sua atuação em grau recursal. Considerando que os serviços foram efetivamente prestados pelo causídico nomeado, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.
Neste sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180036409, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021
.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Vejamos
:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022
.

Assim sendo, considerando os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e em atenção à premissa da proporcionalidade, considerando que o dativo apresentou apenas as contrarrazões apelatórias, fixo-lhe honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO mas NEGO PROVIMENTO ao recurso, fixando honorários em favor do defensor dativo pela apresentação de contrarrazões recursais, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.